Tribunal: TJDFT
Processo: 0790767-52.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
Ementa. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE. ATO ADMINISTRATIVO. PETIÇÃO INICIAL. EMENDA. INDEFERIMENTO. EXTINÇÃO. EXCESSO DE FORMALISMO. INOBSERVÂNCIA. LEI DE REGÊNCIA. NORMAS ESPECÍFICAS. MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso inominado interposto por Anderson Pereira Ferreira (Id. 78913039) contra a sentença (Id. 78913037) proferida pelo Juízo do 2° Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que extinguiu a relação jurídica processual sem o exame do mérito.
2. O demandante, ora recorrente, na origem (Id. 78913027) narrou que foi autuado por infração de trânsito consistente na recusa à submissão ao teste de etilômetro, tendo sido lavrado o respectivo auto de infração pela autarquia de trânsito demandada. 2.1. Acrescentou que o procedimento administrativo padece de vícios formais e materiais, especialmente quanto à regularidade das notificações e à observância do contraditório e da ampla defesa, postulando, assim, a declaração de nulidade do auto de infração e de seus efeitos administrativos.
3. O Juízo singular, ao proferir a sentença, afirmou que a parte autora deixou de cumprir a determinação de emenda à petição inicial, consistente na juntada da íntegra do processo administrativo e de documentos considerados indispensáveis à propositura da demanda. 3.1. Ressaltou que a ausência de atendimento à ordem judicial ensejaria o indeferimento da petição inicial, nos termos da norma elencada no art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, com a consequente extinção da relação jurídica processual sem o exame do mérito.
4. Em suas razões recursais (Id. 78913039) o recorrente verbera, em síntese, que a exigência de juntada da íntegra do procedimento administrativo como condição para o regular processamento da demanda configura excesso de formalismo, incompatível com o microssistema dos Juizados Especiais. 4.1. Alega que a extinção da relação jurídica processual contraria os princípios da instrumentalidade das formas, da cooperação processual e da primazia do julgamento do mérito. 4.2. Assevera, ademais, que a regra prevista no art. 9o da Lei no 12.153/2009 impõe à entidade pública ré o dever de fornecer ao Juizado a documentação de que disponha para o esclarecimento da causa, não podendo tal ônus ser integralmente transferido ao jurisdicionado. 4.3. Pleiteia, portanto, a desconstituição da sentença com o subsequente retorno dos autos à origem para o regular curso da marcha processual.
5. O ente recorrido ofereceu contrarrazões (Id. 78913044), oportunidade em que pugnou pelo desprovimento do recurso. 5.1. Aduziu que a apresentação da documentação requerida pelo Juízo de origem constitui requisito indispensável ao exame da pretensão deduzida em juízo, sendo legítimo o indeferimento da inicial diante do descumprimento da ordem de emenda.
6. O recurso interposto merece ser conhecido, pois estão preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, sendo próprio e tempestivo.
7. Os elementos de prova existentes nos autos permitem a concessão do benefício da gratuidade de justiça em favor do autor, ora recorrente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
8. Na presente hipótese a questão submetida ao exame desta Egrégia Turma Recursal consiste em verificar a legalidade do indeferimento da petição inicial e da consequente extinção da relação jurídica processual sem o exame do mérito, em razão da não juntada, pelo autor, da íntegra do procedimento administrativo, à luz das normas específicas que regem o microssistema dos Juizados Especiais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
9. O microssistema dos Juizados Especiais tem por finalidade precípua a promoção da autocomposição entre as partes, nos termos da regra prevista no art. 22 da Lei n° 9.099/1995, por meio de procedimento orientado pela celeridade, simplicidade e economia processual, afastando-se, quanto possível, os formalismos e entraves típicos do rito previsto no Código de Processo Civil. 9.1. No caso em deslinde, verifica-se que a petição inicial apresentou elementos suficientes para a compreensão da controvérsia, com a adequada individualização do ato administrativo impugnado e a exposição clara dos fundamentos jurídicos do pedido. 9.2. Igualmente, a documentação cuja juntada foi exigida pelo Juízo de origem encontra-se, em regra, sob a guarda da própria Administração Pública demandada, sendo-lhe plenamente acessível.
10. Observe-se, a esse respeito, que a distribuição do ônus probatório, nessa hipótese, opera-se ope legis, dispensando decisão judicial expressa para que se efetive a inversão legalmente determinada. 10.1. Assim, incumbe à entidade pública ré fornecer ao Juizado os documentos necessários ao esclarecimento da causa (art. 9o da Lei no 12.153/2009), não se revelando razoável extinguir prematuramente a relação jurídica processual por ausência de documentação cuja obtenção não depende exclusivamente da parte autora.
11. Por essas razões, insista-se, a extinção da relação jurídica processual no caso em exame configura, em verdade, violação direta aos princípios da cooperação, da razoabilidade, da primazia do julgamento do mérito e do acesso à justiça, impondo-se a desconstituição da sentença para que a demanda siga seu curso regular.
12. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: Acórdão n° 2075689; Acórdão no 2059587; Acórdão no 2059527; e Acórdão no 2058955.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. RECURSO INOMINADO CÍVEL CONHECIDO E PROVIDO, para ao desconstituir a respeitável sentença impugnada, determinar o retorno dos autos à origem para o regular curso da marcha processual. 13.1. Sem despesas processuais e honorários de advogado, pois a sentença foi desconstituída.
Tese de Julgamento: É indevido o indeferimento da petição inicial, com extinção da relação jurídica processual sem o exame do mérito, por ausência de juntada da íntegra do procedimento administrativo, quando a demanda tramita no âmbito dos Juizados Especiais, sobretudo da Fazenda Pública, e a documentação requerida encontra-se sob a guarda da própria Administração Pública (art. 9o da Lei no 12.153/2009), à luz do primado da primazia do julgamento do mérito.
Dispositivos Relevantes Citados: Artigos 105 e 321, ambos do CPC; e art. 5o, inc. XXXV, da Constituição Federal.
Jurisprudências Relevantes Citadas: Acórdão n° 2075689; Acórdão no 2059587; Acórdão no 2059527; e Acórdão no 2058955.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos moldes da regra prevista no art. 46 da Lei no 9.099/95.